Tribunal: TJMT
Processo: 1012851-02.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012851-02.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO MIGUEL SABALLO CHAGUAN - CPF: 708.912.352-99 (RECORRENTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), OMNI ADMINISTRADORA DE BENS E CONSORCIO LTDA - CNPJ: 42.828.593/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
REVELIA –
PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 22 E 30, DA LEI Nº 11.795/2008 – RESTITUIÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER APÓS A CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU EM ATÉ TRINTA DIAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 147600222, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus ao ressarcimento do valor pago (
R$ 1.884,00
), além de indenização por danos morais, em razão da propaganda enganosa da reclamada, decorrente do contrato de consórcio com promessa de contemplação imediata. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
14/12/2021
,
firmou junto à reclamada o contrato de consórcio, no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
visando a aquisição de 01 (uma) motocicleta para fins de trabalho, cujo montante seria pago em 99 (noventa e nove) parcelas.

Aduz que foi atendido pelo vendedor, Sr. Matheus Santos, o qual afirmou que o bem seria entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, visto de tratar de consórcio contemplado, razão pela qual efetuou o pagamento da quantia de
R$ 1.884,00 (um mil e oitocentos e oitenta e quaro reais)
, a título de entrada.

No entanto, decorrido mais de 04 (quatro) meses, não obteve êxito na resolução do impasse.

Sustenta a ocorrência de vício no negócio entabulado com a empresa reclamada, de modo que é devida a devolução do valor pago, antes mesmo do término do grupo de consórcio, além de indenização por danos morais.

A
demandada, apesar de devidamente citada e intimada em
28/05/2022
(id. 147600218), deixou de comparecer à audiência conciliatória realizada no dia
25/07/2022
(id. nº 147600219), implicando em sua revelia.

No caso, a contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, na forma que dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.

1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada;

2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido;

(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Isso porque,
a contratação do consórcio se deu por termo redigido de forma clara e devidamente assinado pelo reclamante
, conforme documentos anexados no id. 147600199.

Ademais, conforme consignado pela MMª Juíza sentenciante
o promovente não demonstrou que houve garantia da data de contemplação, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC
.
(grifei)

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

A propósito:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito.
5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REEMBOLSO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO
– PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.

2.
É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação
.

3. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos.

4. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1000577-71.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE DANO MORAL. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não tendo sido evidenciado nos autos que a reclamada agiu de forma desleal junto ao consumidor, uma vez que em nenhum momento induziu este a erro, uma vez que no contrato entabulado entre as partes consta de forma clara os termos e condições do contrato, não há que falar em dano passível de ser indenizado
.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 1000233-82.2021.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) (grifei)

CONSORCIO – ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO NO CONTRATO CELEBRADO – VICIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(TJMT - N.U 1000027-77.2019.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (grifei)

Por fim, constata-se que o contrato de consórcio foi firmado pelas partes no dia
14/12/2021
(
id. 147600199)
.
Nos termos dos artigos 22 e 30, da Lei nº 11.795/2008, na hipótese de desistência ou exclusão, a restituição do valor pago deve ocorrer
após a contemplação, por meio de sorteio
, ou no caso de não ser sorteado,
em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSORCIO DE IMOVEL.
DESISTE

NCIA DO CONSORCIADO. CONTRATO POSTERIOR A LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUC

AO DEVE SER MEDIANTE SORTEIO OU, EM CASO DE NAO SORTEADA A COTA, NO FINAL DO GRUPO
. APLICAC

AO DA SUMULA N. 15 DESTAS TURMAS RECURSAIS. ALEGAC

AO DE PROPAGANDA ENGANOSA NAO COMPROVADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. - (...)
Contrato de consórcio firmado depois da edição da Lei n. 11.795/2008, submete o consorciado desistente a receber a restituição de suas cotas através de sorteio, quando o grupo tiver em andamento e, no caso de não ser sorteado, no encerramento do grupo
. Inteligência do art. 22 da referida Lei. - Caso em que a autora não comprova que tenha sido vítima de propaganda enganosa, pois tomou conhecimento no momento da adesão que não eram comercializadas cotas contempladas, o que e vedado por lei. - Havendo desist
ê
ncia do consorciado e cabível a retenção, por parte da concessionária, da taxa de administração, do seguro prestamista e cláusula penal nos moldes contratados. -
Danos morais inocorrentes por não ter a parte autora demonstrado situação com potencialidade para ofender atributos da personalidade ou sua dignidade
. SENTENC

A PARCIALMENTE REFORMADA. DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O INTERPOSTO PELA RE.
(Recurso Cível Nº 71005310776, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 11/06/2015). Destaquei.

Registre-se que o autor poderia ter pleiteado a dilação probatória, valendo-se, mormente, da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento. Contudo,
requereu o julgamento antecipado da lide.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022